Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741200-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: EUZI DO CARMO XAVIER SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0713245- 82.2025.8.07.0004, ajuizada por EUZI DO CARMO XAVIER SILVA. A decisão agravada autorizou o depósito da quantia de R$ 3.000,00 e determinou à empresa ré a entrega do automóvel FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, PLACA OZY1G73, RENAVAM 01459513379, CHASSIS 8AP359AFUTU475021 à autora no prazo de 72h contados da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 20.000,00 (ID 250718282): " Recebo a emenda ID 250717006. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por EUZI DO CARMO XAVIER SILVA em desfavor de SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA , por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “a) a concessão de tutela de urgência para obrigar a requerida a entregar o automóvel FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, PLACA OZY1G73, RENAVAM 01459513379, CHASSIS 8AP359AFUTU475021, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, autorizando o deferimento do pleito de urgência nos termos postulados, mormente considerando o teor dos documentos anexados nos Ids 250715224, 250715225, 250715226 e 250715231, os quais evidenciam a formalização do contrato de compra e venda do automóvel FIAT/CRONOS placa OZY1G73, RENAVAM 01459513379 no dia 10/09/2025, tendo a autora efetuado o pagamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em favor da parte ré juntamente com a entrega do veículo FIAT/MOBI placa SHI9J91, anteriormente pertencente à postulante. Ademais, a autora manifestou interesse em consignar nos autos, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da empresa ré. Ressalto que o motivo da recusa da parte ré em concretizar o negócio jurídico, com a consequente entrega do veículo adquirido, seria possível erro na avaliação do automóvel pertencente à autora e utilizado como parte do pagamento do referido contrato, por si só não justifica a recusa em cumprir os termos do negócio jurídico que vincula as partes, mormente considerando que o valor da controvérsia corresponde aproximadamente 10% (dez por cento) do contrato. Nesse ponto, aliás, ressalto também que, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, na medida em que, a depender do julgamento definitivo do mérito da demanda, eventualmente a parte autora deverá complementar o valor em favor da empresa, a fim de se evitar enriquecimento indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de urgência para: a) AUTORIZAR o depósito da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). b) DETERMINAR que a empresa ré entregue o automóvel FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, PLACA OZY1G73, RENAVAM 01459513379, CHASSIS 8AP359AFUTU475021 à autora no prazo de 72h (setenta e duas horas) contadas da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Após a parte autora comprovar o depósito acima referido, expeça-se mandado de intimação da empresa ré nos termos acima, devendo a diligência ser cumprida por Oficial de Justiça de Plantão. Promovo a citação da parte ré pelo sistema, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Em seu recurso, a parte agravante alega que a manutenção da decisão agravada impõe grave e desproporcional ônus à concessionária, a qual poderá ser compelida a entregar bem de alto valor antes da resolução da controvérsia contratual, especialmente diante da legítima redução de R$ 7.000,00 aplicada após emissão de laudo cautelar que constatou vícios relevantes no veículo dado em permuta. Informa representar a entrega antecipada do veículo, sem o pagamento da diferença ou sem o depósito judicial do valor controvertido, risco de enriquecimento sem causa da autora e prejuízo material à agravante, além de comprometer a reversibilidade da medida. Aduz ser elevada a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada desconsidera cláusula contratual expressa (cláusula 8a) que prevê a possibilidade de revisão do valor do veículo seminovo após emissão de laudo cautelar. Assim, requer seja suspensa a decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento; e, no mérito, seja provido o recurso, a fim de ser revogada a tutela de urgência anteriormente concedida na integralidade. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76645432. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face da empresa SADIF SAGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, no qual a autora, ora agravada, alega ter adquirido o veículo FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, placa OZY1G73, mediante pagamento de R$ 64.000,00, via PIX, com a entrega de seu veículo FIAT/MOBI, placa SHI9J91, como parte do pagamento. O contrato foi formalizado em 10/09/2025, e o veículo FIAT/CRONOS foi transferido para o nome da autora em 11/09/2025. Apesar da transferência documental, a requerida recusou-se a entregar o veículo FIAT/CRONOS, alegando que o automóvel dado em troca teria origem em leilão, o que tornaria o negócio inadequado. O consumidor, como não está em mora, tem o direito de exigir da requerida, que se encontra inadimplente, o cumprimento do contrato, conforme o artigo 475 do Código Civil, conforme as condições originariamente estabelecidas pelas partes, notadamente o objeto, o preço e a forma de pagamento. O não recebimento do veículo dado pelo consumidor como parte de pagamento do contrato de compra e venda é fato evidenciador de que a fornecedora se encontra em mora no cumprimento da obrigação contratual, de acordo com o artigo 394 do Código Civil. O óbice à execução da obrigação contratual foi criado pela concessionária ao se recusar a receber o automóvel do consumidor mesmo após a avaliação, sob a alegação de erro na avaliação do automóvel Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4.2. A compra e venda de automóvel consiste em negócio jurídico desprovido de solenidade para sua existência e validade, conformando-se tão somente com o consenso proveniente da manifestação de vontade das partes sobre o objeto e o preço nos termos do artigo 482 do Código Civil. (...) 6. A alteração unilateral do valor de avaliação do veículo dado como pagamento, mesmo após a correção da informação, no laudo de vistoria, de que o automóvel não foi negociado em leilão, estaria motivada em suposta permanência desse dado em sistemas de consulta diversos, mas a alegação não foi comprovada, como também deixou de ser demonstrado que essa situação seria suficiente para a depreciação do valor da avaliação inicial em razão do desequilíbrio econômico da proposta. 6.1. O não recebimento do veículo dado pelo consumidor como parte de pagamento do contrato de compra e venda é fato evidenciador de que a fornecedora se encontra em mora no cumprimento da obrigação contratual, de acordo com o artigo 394 do Código Civil. 6.2. O óbice à execução da obrigação contratual foi criado pela fornecedora ao reduzir injustificadamente o valor da avaliação do bem e se recusar a receber o automóvel do consumidor pelo valor de avaliação definido no item 2 do Quadro de Condições do contrato de compra e venda. 6.3. O consumidor, como não está em mora, tem o direito de exigir da requerida, que se encontra inadimplente, o cumprimento do contrato, conforme o artigo 475 do Código Civil, conforme as condições originariamente estabelecidas pelas partes, notadamente o objeto, o preço e a forma de pagamento. 7. É lícita a fixação de astreintes nos casos de obrigações de fazer ou não fazer, nos termos dos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil. 7.1. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. Precedentes. 7.2. Sendo lícita a fixação de astreintes, mas verificado que o valor pretendido se mostra excessivo, há necessidade de quantificação da multa cominatória diária em montante razoável que estimule o cumprimento da obrigação definida na sentença. (...)” (0744483-70.2021.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 13:31:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador